Tribunal: TJMT
Processo: 0015734-07.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015734-07.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao extinguir a Ação Anulatória de Débito Fiscal por perda superveniente do interesse processual, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. A extinção decorreu do adimplemento espontâneo da multa administrativa pelo autor da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, quando o processo é extinto sem resolução do mérito por fato superveniente, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo, em razão da perda do interesse processual, autoriza o exame da responsabilidade pelas despesas processuais e verba sucumbencial com base no princípio da causalidade.

4. O adimplemento da multa após o ajuizamento da ação configura reconhecimento do débito e demonstra que a instituição financeira autora deu causa à demanda, devendo, portanto, arcar com os encargos dela decorrentes.

5. A imposição ao Estado do pagamento de honorários desconsidera que não houve resistência à pretensão inicial, mas sim perda superveniente do objeto pela conduta do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar a inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual decorrente do adimplemento do débito pela parte autora, não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. 2. Deve arcar com os honorários de sucumbência a parte autora que deu causa à instauração da demanda, porque a perda do interesse processual decorreu do reconhecimento da obrigação discutida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 14.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1000542-16.2018.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 288599894, págs. 01/02).

O Apelante sustenta que a instituição financeira deu causa à propositura da demanda e que, por isso, deve ser responsabilizada pelo pagamento da verba honorária, nos termos do princípio da causalidade.

Argumenta que o recolhimento de valores ao FUNJUS, a título de honorários administrativos, não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, os quais, segundo defende, são devidos pela parte vencida na demanda autônoma.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ao Estado e reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelo pagamento dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 288599899, págs. 01/09).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Banco do Brasil S/A propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade da multa imposta pelo PROCON Estadual, no valor de R$ 30.394,08 (trinta mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

Sustentou, na inicial, que a imposição prevista no Decreto n. 4.334/2005, no sentido de que constasse da senha de atendimento o número, não encontra amparo na Lei n. 4.069/2001.

Asseverou que o valor da penalidade é excessivo e que a multa tem caráter de confisco.

No curso do processo, o Estado de Mato Grosso sustentou a perda superveniente do interesse processual, já que o Autor havia quitado, espontaneamente, o débito discutido na presente ação, requerendo a extinção, sem resolução do mérito (id. 288599890, págs. 01/05).

O Juiz singular determinou que a parte Autora apresentasse manifestação sobre a questão (id. 288599891, pág. 01).

O Banco do Brasil S/A compareceu aos autos informando que concorda com o pleito (id. 288599893, pág. 01).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Isto posto, sem delongas, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, visto que com a quitação administrativa do crédito opera-se a perda superveniente e, consequente, o interesse processual, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Ante a princípio da causalidade, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorário sucumbencial no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Apelado levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que o Apelante não atacou diretamente a sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende que o Recorrido deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal diz respeito ao arbitramento dos honorários de sucumbência, quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, pela quitação do débito discutido no feito.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, ao tratar da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, autoriza o Magistrado a proceder à análise da responsabilidade pelas despesas processuais e verba de sucumbência, valendo-se, nesse ponto, do princípio da causalidade, que estabelece que tais encargos sejam suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

No caso vertente, verifico que o Apelado, ao propor a Ação Anulatória, visou à desconstituição de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual.

Entrementes, no curso do processo, a parte Autora optou por adimplir o débito, fato que implicou a perda superveniente do interesse processual e, por conseguinte, a extinção da presente ação, sem apreciação do mérito.

Dessa forma, é certo que o Recorrido, ao ingressar com a referida ação, movimentou o aparato jurisdicional, circunstância que, sob o prisma da causalidade, o torna responsável pelas despesas processuais e, especialmente, pelos honorários advocatícios.

Com efeito, o adimplemento espontâneo posterior ao ajuizamento da Anulatória, embora suficiente para extinguir o processo, não exonera a parte autora da responsabilidade pela instauração e tramitação da demanda, porque configurou reconhecimento do pedido.

Ademais, não há dúvidas de que o Recorrido foi quem deu causa à propositura de uma ação desnecessária, tanto que em seu curso veio a reconhecer o débito questionado, efetuando a sua quitação integral.

Nessa senda, não há dúvidas de que a verba honorária então fixada pelo Juízo
a quo
deve ser suportada exclusivamente pelo Autor/Apelado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir.

2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
(...)”. (AREsp n. 1.516 .530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019).

3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, pelo qual, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000542-16.2018.8.11.0025, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024).

Diante disso, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar da não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar a inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025